Tribunal: TJSP
Processo: 0008079-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Ausência ou equívoco na escrituração de notas fiscais em livro próprio. AIIPM no 3.034.452 de 5-7-2005, processo GDOC no 1000296-468217/2005. Arts. 37, 58, 87 e 215, alínea "a", § 3o, item 4 do RICMS. Multa. Juros. Honorários. –
1. Nulidade. Sentença 'extra petita'. Ao sentenciar o feito, a juíza 'a quo', acertadamente, buscou extrair do conjunto dos autos o real intento

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Ausência ou equívoco na escrituração de notas fiscais em livro próprio. AIIPM no 3.034.452 de 5-7-2005, processo GDOC no 1000296-468217/2005. Arts. 37, 58, 87 e 215, alínea "a", § 3o, item 4 do RICMS. Multa. Juros. Honorários. –
1. Nulidade. Sentença 'extra petita'. Ao sentenciar o feito, a juíza 'a quo', acertadamente, buscou extrair do conjunto dos autos o real intento da ação, ainda que a causa de pedir constante na peça vestibular e em todas as manifestações posteriores do autor não guardasse relação com as infrações indicadas na autuação impugnada. A extinção da ação sem julgamento do mérito, ou mesmo a anulação do feito, representaria prejuízo ao judiciário e às partes. Nulidade não reconhecida. –
2. Perícia. Inconsistências. O Estado afirma que a infração descrita no item 1 do auto de infração diz respeito à falta de escrituração, não importando se as notas estão com erro na alíquota. O laudo pericial indica que essas notas fiscais, embora com erro nas alíquotas, não importaram em erro no valor do tributo e estavam regularmente escrituradas. O erro na alíquota foi mencionado pelo perito apenas a título de informação; a regularidade na escrituração é que determinou a descaracterização da infração. Quanto às notas fiscais canceladas, o Estado afirma que a autora não apresentou à fiscalização a primeira via; a fraca linha argumentativa sustentada cede à consistência da conclusão pericial, que analisou todas as notas fiscais consideradas pelo fisco, confrontando-as com os Livros de Registro de Saídas do autor, bem como os demais livros contábeis e fiscais. –
3. Multa administrativa. O STF pacificou o entendimento de que a vedação inserida no art. 150, IV da CF alcança a multa moratória e também a multa administrativa, mas sem definir o parâmetro admissível da sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o valor da operação, em especial quando a multa ultrapassa o valor do tributo, destoa da limitação ao poder de tributar; não é esse o caso dos autos. Quanto aos itens 1, 2 e 3 do auto de infração, nos termos do art. 157, incisos I, alíneas "b" e "c" do RICMS, as multas são de 75% (item 1) e 50% (itens 2 e 3) do valor do imposto devido. Quanto ao item 4, a infração corresponde à não escrituração de notas fiscais relativas às saídas de mercadorias em operação não sujeita ao pagamento do imposto, que é recolhido em operação posterior; a multa prevista é de 20% do valor da operação, nos termos do art. 157, inciso V, alínea "c" do RICMS; mas a ela também se aplica o limite indicado na jurisprudência, de modo que a multa não poderá exceder ao valor do imposto que seria devido se a operação fosse tributada. A apelante tem razão, nessa parte. –
4. Juros de mora. LE no 13.918/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. A ação anulatória discute o mérito das infrações impostas ao autor; a questão que envolve a exigibilidade do título decorrente da inscrição do crédito em dívida ativa foge aos limites da ação. A perícia se limitou a excluir do cálculo apresentado pelo fisco os valores das notas fiscais que estavam regularmente escrituradas ou canceladas. Não atualizou o montante, tampouco analisou a taxa de juros cobrada no auto de infração. Segundo informações do auto de infração, os juros de mora aplicados têm fundamento no art. 96 da LE no 6.374/89, com redação dada pela LE no 10.619/00. –
5. Honorários advocatícios. Nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Ao contrário do alegado pelo Estado, a sucumbência foi recíproca; não houve sucumbência mínima, considerando que haverá redução substancial do valor cobrado no auto de infração objeto dos autos. – Procedência parcial. Reexame e recurso do Estado desprovidos e da autora provido em parte, com observação.